Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732494-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA, BRASUCO PRODUTOS CITRICOS LTDA, ANDRE SERWY, ALOYSIO SERWY RECORRIDO: JOAQUIM DE ARIMATHEA DUTRA JUNIOR DESPACHO Os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, porquanto não há correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento apresentado. Na verdade, o comprovante juntado no ID no 38969154 sequer possui o código da GRU, a fim de viabilizar a demonstração do efetivo pagamento. Assim, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028